Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-97.2015.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000667-97.2015.8.05.0165 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO TAVARES ROGERIO APELADO: JOSE CORDEIRO ROCHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC/2015, ao entender que a transação extrajudicial teria extinguido a obrigação subjacente. Questão em discussão: 2. Delimita-se a controvérsia sobre a validade da confissão de dívida como título executivo extrajudicial e a manutenção do interesse de agir do exequente em caso de inadimplemento do acordo. Razões de decidir: 3. A transação extrajudicial não extingue automaticamente a obrigação subjacente, salvo cláusula expressa, podendo constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC/2015. 4. A extinção da execução, sem prévia manifestação das partes sobre os efeitos jurídicos da transação, viola o art. 10 do CPC/2015 e o art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal, sendo nula a decisão. 5. A confissão de dívida firmada no acordo é válida como título executivo autônomo, garantindo ao credor o prosseguimento da execução em caso de descumprimento. Tese e dispositivo: 6. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, afastando a extinção da execução e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Honorários recursais majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 8000667-97.2015.8.05.0165 em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado JOSÉ CORDEIRO ROCHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23